Tribunal: STF
Processo: HC 97413
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Improcedência da 
   alegação de deficiência técnica da defesa prévia apresentada pelo 
   defensor dativo. Prejuízo não demonstrado pelos impetrantes. 
   Incidência da Súmula nº 523 do STF. Precedentes da Corte. 
1. A 
   alegação de deficiência técnica da defesa prévia apresentada pelo 
   defensor dativo não encontra respaldo nos autos, uma vez que os 
   impetrantes não lograram demonstrar eventual prejuízo causado ao 
   paciente de modo a justificar a concessão da ordem.
2. A 
   jurisprudência desta Corte é no sentido de que a nulidade por 
   deficiência na defesa do réu só deverá ser declarada se 
   comprovado o efetivo prejuízo. Esse entendimento está, ainda, 
   preconizado na Súmula nº 523/STF, que assim dispõe: "No processo 
   penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua 
   deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o 
   réu".
3. Habeas corpus denegado.